Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003655-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (AGRAVADO), MARINA LÚCIA CARRAZZONE FERREIRA (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), CAROLINA UZEDA LIBARDONI - CPF: 103.280.977-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1003655-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

ALVARO FERREIRA JUNIOR, MARINA LÚCIA CARRAZZONE FERREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 205585182, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada objetivando a rescisão do acórdão de julgamento do recurso de Apelação n. 0031652-17.2009.8.11.0041.

Em suas razões, aduz que “
é inequívoca a desnecessidade de exaurimento das vias recursais (isto é, da completude da insurgência recursal nos autos de origem) para o ajuizamento da respectiva ação rescisória no órgão competente, a ser realizado com base nas hipóteses previstas no art. 966, do CPC
”.

Afirma que “
a ilegalidade do v. acórdão rescindendo é multifacetada, visto que violou inúmeros dispositivos de lei material e processual, além da própria Constituição Federal - arts. 7o, 141, 142 e 492, do CPC; e art. 5o, LV, da CF
”, acrescentando que o aresto, “
de forma inovadora, para reformar a r. sentença de extinção sem resolução do mérito, utilizou-se de fundamento diverso para concluir que o BRADESCO deveria ser condenado às penas requeridas na petição inicial
”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu provimento e a procedência da Ação Rescisória.

Contrarrazões - Id. 218344694.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão monocrática de Id. 205585182, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada objetivando a rescisão do acórdão de julgamento do recurso de Apelação n. 0031652-17.2009.8.11.0041.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações apresentadas no instrumental, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou esclarecido que somente se admite a via rescisória com base em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), quando o apontado vício dá resultado a uma decisão teratológica, manifestamente ilegal ou desarrazoada, e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, o que nem de longe se visualiza no aresto rescindendo, que reconheceu a má-fé da Instituição Financeira ao ajuizar Ação de Execução de Título Extrajudicial a despeito de ciente de que, em sede de Ação Revisional, fora determinada a alteração de diversas cláusulas contratuais que poderiam levar à declaração de quitação parcial ou total da dívida, com a restituição simples do valor cobrado.

Nesse viés, foi anotado que “
busca o Autor com a presente demanda a reanálise da matéria por discordar do quanto decidido, providência, contudo, vedada em sede de Ação Rescisória, que, como dito, não se presta a correção de suposta injustiça da decisão, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada
”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024